Tribunal: TJMT
Processo: 1012690-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1012690-63.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorrida: BENEDITA THAISSA DE FIGUEIREDO MELO.
Data do Julgamento: 12/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA - CANCELAMENTO/ATRASO DO VOO - MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A revelia foi decretada de forma correta a reclamada, considerando que não foi apresentada a contestação, a revelia não implica necessariamente a procedência do pedido inaugural, já que são relativos seus efeitos, sendo imprescindível a análise do caso concreto, com as provas existentes nos autos.
2. Alegação de cancelamento de voo em razão das más condições climáticas, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.
3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pela passageira do transporte aéreo.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012690-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITA THAISSA DE FIGUEIREDO MELO - CPF: 018.824.081-01 (RECORRENTE), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE - CPF: 616.895.991-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– REVELIA - CANCELAMENTO/ATRASO DO VOO - MÁS
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A revelia foi decretada de forma correta a reclamada, considerando que não foi apresentada a contestação, a revelia não implica necessariamente a procedência do pedido inaugural, já que são relativos seus efeitos, sendo imprescindível a análise do caso concreto, com as provas existentes nos autos.

2.

Alegação de cancelamento de voo em razão das más condições climáticas, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

3.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pela passageira do transporte aéreo.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021